Tribunal: TJDFT
Processo: 0727416-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727416-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE FREITAS DE ARAUJO ALVES AGRAVADO: LUIS EDUARDO SILVA SOUSA DESPACHO O agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento, para que a decisão agravada seja reformada, determinando-se nova consulta via SISBAJUD, a instituição de multa pelo descumprimento do pagamento perseguido no cumprimento de sentença, bem como o deferimento de medida coercitiva de apreensão da CNH e do passaporte do agravado. No entanto, a decisão indicada pelo recorrente como agravada (ID 99356330) apenas indeferiu a renovação da pesquisa via SISBAJUD, não tratando sobre os demais temas objeto da insurgência. Assim, nos termos dos artigos 9o, caput, e 10, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a inadmissibilidade do recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator